Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL NÃO QUITADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO). CABIMENTO. PREVISÃO DA PENALIDADE NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E NO ART. 1.336, §1°, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na hipótese de obrigação líquida e com data de vencimento preestabelecida, a constituição em mora do devedor ocorre automaticamente quando do não pagamento do débito, dando ensejo à incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação inadimplida.
2. No caso, a não quitação das taxas condominiais devidas pelo condômino nas respectivas datas de vencimento o constituiu automaticamente em mora, justificando, assim, o arbitramento da correção monetária e dos juros de mora desde o vencimento da obrigação.
3. É cabível a condenação do devedor de débito condominial ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) da dívida, por se tratar de penalidade prevista expressamente na convenção do condomínio e também no art. 1.336, §1°, do Código Civil.
4. Recurso de apelação provido.